Tribunal: TJDFT
Processo: 0717908-30.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-28
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO E DIREITO CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO REVISIONAL DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INCLUSÃO DE HORAS EXTRAS NO CÁLCULO DO BENEFÍCIO. PARCELAS RECONHECIDAS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. RESP REPETITIVO 1.312.736/RS. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. COISA JULGADA. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. RECÁLCULO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RECOMPOSIÇÃO DA RESERVA MATEMÁTICA. POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO DE VALORES ENTRE PARTICIPANTE E ENTIDADE. NECESSIDADE DE ESTUDO TÉCNICO ATUARIAL. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. JUROS DE MORA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PRELIMINARES E PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO REJEITADAS. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para figurar na lide, na medida em que detém relação jurídica com o Autor e deve responder ao pedido de integralização da reserva matemática, em virtude do eventual não recolhimento das contribuições em favor da PREVI, referente às horas extras reconhecidas na Justiça do Trabalho.
2. A discussão de recálculo do benefício de aposentadoria pagos por entidade fechada de previdência privada, resultante de horas extraordinárias habituais incorporadas por decisão da Justiça do Trabalho à remuneração do participante do plano, importa na legitimidade ativa do participante para pleitear a condenação do patrocinador em relação ao recolhimento das parcelas não aportadas durante a vigência do contrato de trabalho.
3. “É da Justiça comum a competência para o processar e julgar a demanda em que se pleiteia a revisão de benefício previdenciário complementar, com eventual reflexo das horas extras, integralização da reserva matemática e danos correlatos, diante da natureza civil da relação jurídica estabelecida entre o empregado participante e a entidade de previdência privada”. (Acórdão 1242657, 00242129120158070001, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível).
4. O fato de o Patrocinador/Banco ter efetuado o recolhimento dos valores, por ocasião da reclamação trabalhista, não define, por si só, a existência de coisa julgada em relação ao pedido do Autor, especificado no aporte financeiro necessário à reintegração da reserva atuarial do fundo previdenciário.
5. Apenas após o trânsito em julgado é que a Apelante passou a poder exigir a revisão do benefício de aposentadoria, para a qual é necessária também a recomposição da reserva matemática de responsabilidade do Banco do Brasil.
6. Nos casos de demanda que tem por escopo a complementação de aposentadoria, o prazo prescricional é quinquenal, consoante súmula 291 do Superior Tribunal de Justiça. A pretensão para exigir a complementação de aposentadoria, conforme a teoria da actio nata, surge apenas quando transita em julgado a reclamação trabalhista que reconhece o direito às horas extras.
7. Admite-se a inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias (horas extras), reconhecidas pela Justiça do Trabalho nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria, condicionada à previsão regulamentar (expressa ou implícita) e à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas, com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso.
8. O Autor poderá compensar o seu ônus com o montante devido pela PREVI, pois, o instituto da compensação exige apenas a confusão de duas pessoas nas condições de credor e devedor e a existência de dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis, conforme artigos 368 e 369 do Código Civil.
9. Não há falar em dupla condenação (bis in idem) em relação à ação trabalhista e a decorrente da presente demanda, uma vez que naquela houve condenação em verbas trabalhistas – horas extras e reflexos, enquanto neste feito, a condenação versa sobre 50% (cinquenta por cento) da recomposição da reserva matemática, possuindo, assim, natureza jurídica distinta.
10. Se já tiver ocorrido a recomposição da reserva matemática que compete ao Banco do Brasil na seara trabalhista, este deverá comprová-la, compensando com o valor que será aferido como devido após perícia atuarial, na fase de liquidação de sentença.
11. O termo inicial, a partir do qual poderá ser considerada em mora a PREVI, corresponde à prolação da decisão determinando o pagamento da complementação, o que ocorrerá após finalizada a liquidação da sentença. Assim, a sentença deve ser reformada para excluir a condenação ao pagamento de juros de mora pela apelante PREVI.
12. Quanto à pretensão da PREVI, de isenção dos ônus sucumbenciais, pois deu causa a ação na medida em que resistiu à pretensão da Autora, de modo que os patronos de cada parte devem ser remunerados na forma prescrita no CPC.
13. Em relação à parte à Ré PREVI, majoro os honorários recursais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, para 12% (doze por cento), nos termos do § 11 do art. 85 do CPC.
14. Em relação ao Banco do Brasil S/A, majoro os honorários recursais, fixados em 10% sobre o valor de 50% do aporte apurado em liquidação de sentença, para 12%, nos termos do § 11 do art. 85 do CPC.
15. Preliminares e prejudicial de prescrição afastadas. Apelações conhecidas e não providas.